Tribunal: TJDFT
Processo: 0711549-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711549-96.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE DE FATIMA DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência de natureza antecipada requerida pela autora, ora agravante, consistente em determinar que o agravado se abstenha de efetuar descontos acima de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos líquidos da agravante. A agravante informa que ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência contra o agravado, tendo em vista que o valor do empréstimo consignado havia passado 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos. Afirma que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que a margem consignada deve ser calculada sob o valor bruto da remuneração, mas que essa argumentação não encontra fundamentação legal. Acrescenta que o Juízo de Primeiro Grau modificou o valor da causa de ofício; contudo, não há proveito econômico plausível a justificar a modificação. Alega que o Superior Tribunal de Justiça entende que o valor da margem de consignação do servidor público deve ser calculado sobre a remuneração bruta, excluídos os descontos obrigatórios. Defende que a limitação para pagamento em 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos líquidos da agravante é uma imposição legal, embasada pelo Superior Tribunal de Justiça, com amparo nas Leis n. 10.820/2003 e n. 8.112/1990. Avalia que não há proveito econômico na ação em referência, pois o valor do empréstimo solicitado pela agravante ao agravado continuará sendo o mesmo. Por essa razão, sustenta que não há motivos para a complementação de custas, nem para a modificação do valor da causa de ofício. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 15950935; 15950936). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, não se observam os requisitos. A questão em análise gira em torno da temática do superendividamento, tema cada vez mais presente nas sociedades de consumo e em ascensão no Brasil pela facilidade e democratização de acesso ao crédito experimentado nos últimos anos. A proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se a proteger os consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Se o devedor possui patrimônio para, de alguma forma, adimplir seus débitos, não há superendividamento[1]. Assim, merecem proteção estatal aqueles consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida (doença, divórcio, desemprego involuntário, morte do mantenedor da família, etc) ou de fatos imprevisíveis, não necessariamente negativos (nascimento de filhos, retorno do filho para morar na casa dos pais, dentre outros). Nesse contexto, é possível reconhecer a ocorrência de superendividamento não só perante organizações financeiras (situação mais comum), mas também, por exemplo, perante operadoras de plano de saúde e instituições de ensino. Não raras vezes, o consumidor/mutuário contrai empréstimos a serem descontados diretamente em sua conta bancária. Destaque-se, entretanto, que os referidos descontos poderão ser feitos de modos distintos, a depender da contratação realizada: i) desconto em folha de pagamento; ii) desconto em conta corrente. O desconto em folha de pagamento, ou empréstimo consignado, beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança para o adimplemento da obrigação. Essa é a forma de contratação que possui limites claros (em regra, até 30% dos rendimentos do correntista) nos descontos a serem efetuados, haja vista a existência de legislação específica. O desconto em conta corrente, por sua vez, diz respeito à disponibilidade patrimonial do correntista, que ele gere como bem entender. Por não possuir regramento específico, não há limitação legal para os descontos a serem implementados pelo mutuante com vistas ao abatimento do débito. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que é lícito o desconto das prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários, ainda que a conta na qual incidem as cobranças seja a mesma utilizada para o recebimento de salário; contudo, não há que se aplicar a limitação legal existente para os contratos de empréstimo consignado, na medida em que são hipóteses diversas. Confiram-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GASTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Na hipótese, em que pese o Tribunal de origem tenha limitado os descontos realizados na conta corrente da recorrente a 30% do valor dos seus rendimentos, não há que se falar em repetição do indébito ou indenização por danos morais, em razão da licitude dos descontos efetuados pela instituição financeira. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1527316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020)” – grifos nossos. “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINTA DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento no sentido de que o empréstimo bancário com desconto em conta corrente não se sujeita à limitação de 30% dos vencimentos do devedor, hipótese diversa da modalidade de consignação em pagamento. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1805709/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 09/12/2019).” “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30%. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em pagamento está limitada ao percentual de 30%. 2. Todavia, segundo jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior, a limitação dos descontos aplicados à remuneração não pode ser estendida às constrições efetuadas em conta-corrente, que, pela natureza do contrato firmado com a instituição financeira, não podem sofrer restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos. 3. Concluindo o Tribunal estadual que o percentual fixado para débito em conta-corrente do devedor é suficiente para manutenção de seu sustento digno e cumprimento do contrato, descabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1812927/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019)." Na espécie, embora a agravante afirme que os descontos realizados dizem respeito a empréstimo consignado, não há nos autos o contrato da referida operação. Não está claro, portanto, que, de fato, as cobranças não decorrem de mero empréstimo bancário, o qual, por se tratar de modalidade de empréstimo distinta, não se sujeita à limitação legal requerida pela agravante. Tampouco foram relatadas e demonstradas quaisquer despesas da agravante, assim como não foi demonstrado que os descontos pactuados estejam afetando sobremaneira o seu mínimo existencial. As provas e alegações trazidas aos autos não permitem concluir que o endividamento em questão deriva de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis. Ainda que o órgão empregador da agravante, qual seja, Senado Federal, tenha adotado novas alíquotas para a previdência dos seus servidores, este fato, por si só, não se mostra suficiente para desconstituir contratos, a princípio válidos e eficazes, porquanto os descontos derivam de manifestação volitiva do próprio titular da conta corrente, cuja higidez deve ser reconhecida. O caso em análise se subsome ao regramento do art. 292, inc. II, do Código de Processo Civil[2], eis que o objeto da demanda é o cumprimento do contrato de empréstimo celebrado entre as partes. Embora não esteja em discussão o valor total do contrato, a agravante questiona a licitude dos descontos mensais efetuados em patamar superior a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos. Desse modo, o valor da causa deverá considerar o proveito econômico perseguido, que, na espécie, equivale ao excesso mensal ou valor controvertido. Uma vez que a agravante alega que o limite de 30% (trinta por cento) da sua remuneração, passível de desconto, é de R$ 2.646,00, mas que o agravado vem descontando a quantia de R$ 6.066,78, tem-se que o valor controvertido é de R$ 3.420,78. Sobre este valor de R$ 3.420,78, aplica-se o disposto no art. 292, § 2o, do Código de Processo Civil[3], o que leva à conclusão de que o valor da causa deve ser corrigido para R$ 41.049,36, como fez o Juízo de Primeiro Grau. Verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau agiu em consonância com a legislação vigente, eis que o art. 292, § 3o, do Código de Processo Civil[4], determina que o valor da causa deverá ser corrigido, de ofício, pelo magistrado, quando este verificar que aquele não reflete o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico pretendido, caso em que se determinará o recolhimento das custas correspondentes. Em uma análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de tutela antecipada recursal ao presente agravo de instrumento e recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de maio de 2020. [1] PORTO, Antônio José M.; BUTELLI, Pedro Henrique. O superendividamento brasileiro: uma análise introdutória e uma nova base de dados. Revista de Direito do Consumidor, ano 23, vol. 95, set-out 2014. p. 199. [2] Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; [3] § 2 O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações. [4] § 3 O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. Héctor Valverde Santanna Relator 10